Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO. EXISTÊNCIA DE PASSIVO TRIBUTÁRIO NÃO QUITADO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO. EXTENSO PRAZO TEMPORAL. INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO (R$ 3.500,00). ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar extinto, pela prescrição, os créditos consolidados nas CDAS (ID. 199298544) e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta a responsabilidade solidária da autora, na condição de sócia de empresa baixada. Defende inexistência de decadência ou prescrição dos créditos fiscais, vez que os créditos foram constituídos em 2002 e 2003, e as respectivas execuções foram ajuizadas em 21/12/2007, isto é, dentro do prazo decadencial. Assevera que não houve qualquer movimentação pelo Poder Judiciário para efetivação da citação ou a constrição de bens nos respectivos processos. Requer a improcedência dos danos morais. Subsidiariamente, pretende a redução do valor fixado, por entender ser desproporcional no caso concreto.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Contrarrazões apresentadas (ID. 65438073).
4. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de nulidade de dívida cumulada com ação de obrigação de fazer e ação indenizatória. Disse que teve seu nome protestado em razão de impostos inscritos em dívida ativa, referentes aos exercícios de 2002 e 2003. Defendeu a ocorrência da prescrição e decadência.
5. No caso, verifica-se que a autora teve seu nome vinculado a CDAs que foram protestadas pelo réu em razão de ser, à época, sócia da pessoa jurídica denominada Suave Maria Produtos Esotéricos E Artesais LTDA ME (CNPJ 04.875.997/0001-84) e à sua filial Suave Maria Produtos Esotéricos E Artesais LTDA ME (CNPJ 04.875.997/0002-65). A sentença consignou que embora constituído o crédito fiscal tempestivamente, a prescrição não foi interrompida e, por conseguinte, não foi suspensa, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Nesse ponto, o juízo sentenciante consignou que “Parece-me, no entanto, que não houve interrupção da prescrição, pois não houve o despacho que a interromperia. E o curioso é que o Distrito Federal assistiu, inerte, à inércia do Judiciário por quase 17 anos, sem nada falar, nem nada reclamar, associando-se, assim, ambos na extinção do crédito tributário.”
6. O STJ possui entendimento de que é possível responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa. Nesse sentido: “[...] 4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, VII, do CTN. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016).
7. Entretanto, especificamente nesse caso em análise, observa-se que a execução fiscal foi distribuída em 21/12/2007,e em 01/03/2018 os autos foram encaminhados para digitalização. Nesse intervalo a Fazenda Pública não empreendeu esforços para efetivar a execução fiscal, não se manteve atuante nos autos e sequer reiterou seu pedido para concretizar a citação. Desse modo, afasta-se à hipótese prevista na Súmula n. 106 do STJ porque sequer houve citação da autora e não se pode concluir que o grande intervalo entre a distribuição da ação (21/12/2007) e o protesto da dívida (05/03/2024), ocorreu exclusivamente por causa dos mecanismos da Justiça, sem qualquer negligência do recorrente.
8. Desse modo, correta a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário consolidado na CDA vez que restou manifesto o descaso prolongado do Distrito Federal pela demanda. Como consequência, devidos os danos morais.
9. Estabelecido o dever de compensar, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como ao grau de culpa da parte ré/recorrida para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
10. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.